Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: EDNA CORREIA DE ARAUJO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de “efeito suspensivo ativo” interposto por EDNA CORREIA DE ARAÚJO contra a decisão ID origem 193625494 – integrada pela decisão ID origem 193815260 –, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos dos Embargos de Terceiro Cível n. 0706028-77.2024.8.07.0018, opostos em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ora agravada. Antes, porém, de apreciar o recurso, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que adote as seguintes providências, no prazo de 5 (cinco) dias: a) esclareça eventual identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a demanda de origem e a Ação Ordinária n. 0706889-63.2024.8.07.0018 – em tramitação na mesma Vara e objeto do Agravo de Instrumento n. 0716107-72.2024.8.07.0000, distribuído ao Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, integrante da eg. 1a Turma Cível; b) informe se o Mandado de Reintegração de Posse do imóvel situado na Chácara n 3, Conjunto 3, Quadra 21, do Park Way, Núcleo Bandeirante/DF, expedido em favor da agravada nos autos do Processo n. 0004408-21.2007.8.07.0001, também em trâmite no referido Juízo, foi cumprido na data de hoje, como consignado pela agravante nas razões recursais; c) preste outras informações que julgar pertinentes para o deslinde da causa. Cumpra-se com urgência. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator